Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740144-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por LEONARDO PEREIRA BRITO, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da fração necessária para progressão de seu regime prisional. Decisão proferida por esta relatoria (ID n. 41761455), determinando a nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. Sobreveio a manifestação da Defensoria Pública (ID n. 43170344), em que esclarece sobre idêntico pedido já veiculado, também de mão própria pelo sentenciado, na PetCrim 0700249-35.2023.8.07.0000. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da demanda (ID n. 43611723). É o relatório. Conforme mencionado, o peticionante já encaminhou a este Tribunal outro requerimento, também de próprio punho, com o mesmo objeto, na PetCrim n. 0739704-41.2022.8.07.0000, que teve o seguimento negado nos seguintes termos: “(...) Assim, considerando as informações da Defesa acerca da reiteração dos pedidos e da lisura da execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO a inicial, negando seguimento à petição criminal.” Dessa forma, verifica-se não subsistir interesse processual na presente petição criminal, já que o caso em apreço já foi analisado em outros autos. Diante do exposto, NÃO ADMITO a presente petição criminal na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR